Tribunal: TJES
Processo: 5010969-11.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010969-11.2021.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: ANDREA SCHINZEL ROSENDO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO. EXERCÍCIO DA OPTOMETRIA EM CONSULTÓRIO ESPECIALIZADO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO LEGAL NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelo Município de Serra contra sentença que concedeu segurança para determinar a expedição de alvará sanitário em favor da impetrante, optometrista, desde que respeitadas as normas sanitárias e os limites de sua atuação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a parte impetrante, detentora de formação técnica de nível médio em optometria à época dos fatos, possuía direito líquido e certo à expedição de alvará sanitário para instalação de consultório próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar a ADPF 131, reconheceu que optometristas com formação superior podem exercer a profissão com autonomia, inclusive instalando consultórios e realizando exames de acuidade visual.

4. Contudo, restou comprovado que, à época da fiscalização e da lavratura do auto de infração, a impetrante ainda não havia concluído seu curso superior em tecnologia de Óptica e Optometria, o que afasta o direito líquido e certo à expedição de alvará e à desinterdição do estabelecimento.

5. A autuação também se baseou na atuação de terceira pessoa, integrante do corpo profissional de atendentes, que tampouco ostentava habilitação legal para exercer atividades optométricas, o que reforça a legitimidade do ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO

6. Remessa necessária conhecida. Recursos conhecidos e providos. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária acompanhada de dois recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que concedeu a segurança postulada neste
writ
a fim de determinar a expedição de alvará sanitário em favor de ANDRÉA SCHINZEL ROSENDO REIS, aqui Apelada, desde que atendidas as normas sanitárias e observados os limites de suas atribuições enquanto optometrista (id 7816585).

Em suas razões (id 7816588), o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL aduz, em abreviada síntese, que a
“legislação que versa sobre os optometristas no Brasil é expressa ao limitar sua atuação para casos específicos, vinculados à execução de prescrições médicas”
, motivo pelo qual a Apelada não possui
“direito líquido e certo a alvará sanitário que a permita exercer as atividades que disse ser do feixe de atribuições do seu curso de técnico em optometria, com atendimento em consultório, realização de exames optométricos, adaptação de lentes, aplicação de próteses oculares, dentre outras”
(pp. 07 e 15).

Sob tais fundamentos, corroborados no apelo municipal de 7816591, pugna pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja denegada a segurança pleiteada nestes autos.

Conquanto intimada (id 7816595), a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões (id 7816596).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 11110011, opinando pelo conhecimento e provimento de ambos os recursos.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, na data da assinatura eletrônica do documento.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS N.º 5010969-11.2021.8.08.0048
REMETENTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA
APELADA: ANDRÉA SCHINZEL ROSENDO REIS
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária acompanhada de dois recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que concedeu a segurança postulada neste
writ
a fim de determinar a expedição de alvará sanitário em favor de ANDRÉA SCHINZEL ROSENDO REIS, aqui Apelada, desde que atendidas as normas sanitárias e observados os limites de suas atribuições enquanto optometrista (id 7816585).

Em suas razões (id 7816588), o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL aduz, em abreviada síntese, que a
“legislação que versa sobre os optometristas no Brasil é expressa ao limitar sua atuação para casos específicos, vinculados à execução de prescrições médicas”
, motivo pelo qual a Apelada não possui
“direito líquido e certo a alvará sanitário que a permita exercer as atividades que disse ser do feixe de atribuições do seu curso de técnico em optometria, com atendimento em consultório, realização de exames optométricos, adaptação de lentes, aplicação de próteses oculares, dentre outras”
(pp. 07 e 15).

Sob tais fundamentos, corroborados no apelo municipal de 7816591, pugna pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja denegada a segurança pleiteada nestes autos.

Conquanto intimada (id 7816595), a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões (id 7816596).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 11110011, opinando pelo conhecimento e provimento de ambos os recursos.

Pois bem.

Verificados os requisitos de admissibilidade da apelação cível, conheço de ambos os recursos e passo à análise da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça com a amplitude inerente à remessa necessária.

Como visto, trata-se, na espécie, de mandado de segurança impetrado por ANDRÉA SCHINZEL ROSENDO REIS contra ato tido por coator atribuído à Gerente da Vigilância Sanitária do Município da Serra, consistente na lavratura de Autos de Infração Sanitária e de Termo de Interdição que culminaram na lacração do seu consultório optométrico.

Da prova pré-constituída colacionada aos autos, infere-se que a Autoridade Sanitária Municipal, em inspeção realizada em 17.08.2021, constatou que a Apelada estava cedendo a sala comercial onde atua para outras profissionais do ramo da optometria, permitindo, assim, que estas exercessem ocupação relacionada com a saúde sem a necessária habilitação legal.

Sabe-se, a esse respeito, que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 131/DF, reconheceu a validade e a recepção, pela Constituição da República de 1988, das restrições impostas pelos artigos 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/1932, e pelos artigos 13 e 14 do Decreto 24.492/1934, às atividades dos optometristas não formados em instituição de ensino superior, senão vejamos:

“AÇÃO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 2. Artigos 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e artigos 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 3. Optometristas com atuação prática mitigada.
Proibição de instalação de consultórios e procedência na avaliação de acuidade visual de pacientes
. Vedação à confecção e comercialização de lentes de contato sem prescrição médica. 4.
Limitações ao exercício da profissão
. Supostas violações aos art. 1º, incisos III (dignidade da pessoa humana) e IV (livre iniciativa, isonomia e liberdade ao exercício de trabalho, ofício e profissão); art. 3º, inciso I; art. 5º, caput, incisos II, XIII, XXXV, LIV, LVI, §§1º e 2º; art. 60, § 4º, inciso IV (segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade); art. 6º, caput, e art. 196 (direito à saúde, no que tange à prevenção), todos da Constituição Federal. 5. Incidência do art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988.
Reserva legal qualificada pela necessidade de qualificação profissional
.
Atividade com potencial lesivo
.
Limitação por imperativos técnico-profissionais
,
referentes à saúde pública
.
Ausência de violação à liberdade profissional
,
à proporcionalidade e à razoabilidade
. Ponderação de princípios promovida pelo legislador. Inexistência de violação à preceito fundamental. 6.
Normas recepcionadas pelas Constituições posteriores às legislações e pela Constituição Federal de 1988
. 7. Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente, declarando a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, e realizando apelo ao legislador federal para apreciar o tema. (ADPF 131, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29.06.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20.10.2020 PUBLIC 21.10.2020)”

Posteriormente, o Pretório Excelso acolheu sucessivos embargos de declaração a fim de integrar o aludido aresto, determinando a modulação dos efeitos subjetivos da decisão quanto aos optometristas de nível superior,
in verbis
:

“Decisão: (ED) O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos para afastar as nulidades suscitadas em preliminar e, no mérito, dar parcial provimento para: 1. sanar omissão quanto à manifestação expressa de indeferimento de pedido de destaque para julgamento presencial da presente ADPF; 2.
integrar o acórdão embargado
,
promovendo a modulação dos efeitos subjetivos da anterior decisão de recepção dos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34 quanto aos optometristas de nível superior
; e 3.
firmar e enunciar expressamente que as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida
. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 15.10.2021 a 22.10.2021.”

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 2. Embargos de Declaração e Segundos Embargos de Declaração. Análise conjunta. 3. Nulidade. Ausência de nova abertura de vistas à PGR. Manifestação anterior. Preclusão consumativa. Ausência de Impugnação. Nulidade não configurada. 4. Nulidades. Ausência de manifestação pedido de destaque. Inexistência de direito à manifestação anterior ao julgamento. Impedimento de Ministro. Atuação prévia como Advogado-Geral da União. Processo objetivo. Nulidades não configuradas. 5. Mérito.
Optometristas de nível superior
. Apelo ao legislador. Contradição. Insuficiência de proteção a direito fundamental. Provimento parcial.
Modulação de efeitos
. (ADPF 131 ED, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2021 PUBLIC 05-11-2021)”

Percebe-se, pois, que aos profissionais com formação técnica de nível superior não se aplicam as vedações impostas nos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34, sendo-lhes facultado, dentre outras atividades, instalar consultórios especializados, proceder a exames de acuidade visual e, ainda, prescrever lentes de grau.

Assentada tal premissa, cumpre rememorar que o presente
mandamus
, como bem observou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de id 11110011, é precedido de outro, tombado sob o n.º 0017809-93.2019.8.08.0048, em que a parte Apelada requereu a emissão de alvará sanitário para o seu consultório, havendo o pleito sido apreciado por este douto Colegiado, em grau recursal, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSULTÓRIO OPTOMÉTRICO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. LEGALIDADE. JULGAMENTO DA ADPF Nº 131 PELO STF, JÁ TRANSITADA EM JULGADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Pela conclusão do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 131 que aos profissionais com formação técnica de nível superior não se aplica as vedações ao exercício da profissão veiculadas nos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34, sendo possível aos mesmos, portanto, dentre outras atividades, instalar consultórios especializados, proceder a exames de acuidade visual e, ainda, prescrever lentes de grau. Contudo, na hipótese dos autos, observa-se que
a Recorrida possui formação técnica de nível médio para atuar como optometrista
, conforme podemos verificar com clareza nos certificados acostados ao caderno processual.

2. A declaração de matrícula, no ano de 2021, no curso de ‘Óptica e Optometria’, junto à Universidade de Vila Velha, onde se observa que a Apelada estaria cursando o 3º Período, sem qualquer notícia nos autos acerca da sua conclusão, impõe,
diante da atual ausência de conclusão do curso superior em optometria
, a reforma da sentença prolatada, para que seja
denegada a segurança pretendida
,
consistente na liberação do alvará de funcionamento do estabelecimento de consultório Optométrico
,
posto que a profissional cadastrada
,
por ora
,
não se encontra habilitada para tanto
.

3. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Remessa Necessária e Apelação Cível n.º 0017809-93.2019.8.08.0048, Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06.02.2023)”

Após a referida decisão colegiada, a Apelada colacionou àqueles autos o seu diploma de conclusão de curso superior em tecnologia de Óptica e Optometria em 07.12.2023, o que lhe confere, a partir de então, o direito de instalar consultório especializado.

Não obstante, a autuação que se discute neste feito, além de ser anterior à certificação obtida pela Apelada, também decorreu do exercício irregular da atividade por parte de Aline Bazelatto Pomarolli, que, apesar de sua habilitação de nível técnico (id 7816478, p. 04), atuava como atendente na clínica “Opto Center” (id 7816457).

Nesse contexto, ainda que admitida a alteração superveniente na formação profissional da Apelada, impõe-se reconhecer a ausência de direito líquido e certo à desinterdição do estabelecimento, posto inexistir prova de que Aline Bazelatto Pomarolli estaria igualmente habilitada ao exercício da optometria com o mesmo grau de autonomia.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial de id 11110011, conheço de ambos os recursos de apelação e lhes dou provimento a fim de denegar a segurança pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)